Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE QUALIDADE. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a restituir a quantia de R$18.966,11 (dezoito mil novecentos e sessenta e seis reais e onze centavos). O juízo de origem concluiu que o autor/recorrido demonstrou que, após abastecer seu veículo no posto recorrente em 01/09/2024, o automóvel apresentou defeito, não entrando em funcionamento e que a fabricante Bosch recusou a garantia, alegando que os danos foram causados por "combustível degradado e/ou contaminado", conforme o laudo técnico de ID 213661434.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais para processar a presente demanda ao argumento de que seria imprescindível a realização de prova técnica pericial. No mérito, sustenta que só comercializa produtos de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, e que seus combustíveis são constantemente vistoriados pela própria distribuidora e laboratório de análise de qualidade do produto. Defende que o juízo “o quo” não ter considerado a documentação juntada aos autos e que a inserção de 14% de biodiesel no óleo diesel, poderiam ser os causadores do problema no veículo do recorrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68666049. O recorrido rebateu as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. 68665944/68665951) que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
8. Consta da petição inicial que no dia 01/09/2024, por volta das 20h15, o recorrido chegou ao posto de gasolina recorrente e solicitou ao frentista que completasse o tanque de seu veículo. Após efetuar o pagamento, o consumidor seguiu para sua residência, momento em que percebeu uma leve falha no funcionamento do carro. Na manhã seguinte, 02/09/2024, por volta das 9h, ao tentar dar a partida, o veículo não funcionou. Após nova tentativa, o motor ligou, mas só conseguiu percorrer uma curta distância. Diante do ocorrido, o recorrido acionou a seguradora, que providenciou o guincho para transporte do veículo à concessionária. Ao relatar o ocorrido ao técnico responsável, foi solicitado a elaboração de um laudo para apuração da causa do defeito. O laudo técnico concluiu que o problema foi causado por combustível degradado e/ou contaminado.
9. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível perceber que imediatamente após o recorrido abastecer o seu veículo, ID. 68665944, no posto recorrente ele apresentou problemas em seu sistema de alimentação ID. 68665946, sendo recomendável a limpeza de todos os componentes do referido sistema, da linha de baixa pressão, incluindo tanque e encanamentos, bem como substituir dois injetores e realizar a manutenção da bomba e troca de filtros.
10. Compreendo, também, que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, especialmente por não juntar nenhum documento apto a comprovar a qualidade do seu combustível, já que os documentos de ID. 68666019/68666020 e 68666024, não possuem a informação de qual estabelecimento foi o objeto de avaliação.
11. Dessa forma, concluo que os danos e o reparo do veículo ID. 68665947/68665949 estão claramente alinhados com as alegações do recorrido e com o laudo técnico por ele apresentado. Além disso, o recorrente não demonstrou que forneceu um produto de qualidade ao consumidor, pois não apresentou documentos hábeis a comprovar a qualidade do combustível.
12. Assim, é imperativo reconhecer que os danos no veículo do recorrido foram resultantes da má qualidade do combustível fornecido pelo recorrente, sendo imprescindível o ressarcimento dos danos comprovados, conforme determinado na sentença de origem
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).